Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007542-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 703.156.991-59 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), EDNEY MARTINS GUILHERME - CPF: 260.050.018-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

II - A intimação de protesto de título por edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei no 9.492/97. In casu, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação do devedor por edital, restou comprovada a constituição em mora do fiduciante. Atendimento aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007542-19.2018.8.11.0041 interposto por CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO contra sentença proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 59354573 o magistrado de piso julgou por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão acolhendo as pretensões iniciais com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor, ora apelado, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado; determinou expedição de ofício ao Detran comunicando que o recorrido está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos, por fim, condenou a parte recorrente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 59354577 que diante dos dispositivos do Decreto-lei n. 911/1969 e do entendimento jurisprudencial consolidado acima, é possível afirmar, que a notificação é pressuposto insuperável para a constituição da mora, para a ação de busca e apreensão, nessa senda, muito embora a instituição bancária afirme ter constituído o apelante em mora, é preciso asseverar que ele nunca recebeu qualquer carta da instituição bancária, por isso, não houve notificação, motivo pelo qual o apelante não foi regulamente notificado, afastando qualquer alegação de mora. Portanto, a demanda de origem carece de pressuposto imprescindível para regular processamento, vale dizer, a ausência de constituição em mora.

Contrarrazões sob ID. 59354581.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Diante dos documentos indexados à petição juntada sob ID. 61900484, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se de ação distribuída pela parte recorrida B.V. Financeira S.A. C.F.I, que ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Claudenilson Evagelista De Brito, ora recorrente, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, firmado entre os litigantes.

Houve a apreensão do veículo. O Magistrado singular julgou a presente demanda procedente, consolidando o veículo nas mãos da parte apelada.

A tese recursal funda-se na alegada ausência de notificação e constituição em mora da parte apelante.

Compulsando as provas carreadas nos autos, observo que a comprovação da mora na inicial se deu através do Instrumento de Protesto, visto a negativa da entrega da notificação encaminhada para o endereço da requerida, ditado por ela no contrato, satisfazendo o requisito legal.

Para o STJ, a notificação entregue no endereço indicado no contrato, mesmo que não recebida pessoalmente, é suficiente para comprovar a mora. Porém, a situação dos autos é diversa.

Como se verifica nos autos, a notificação extrajudicial foi expedida, porém retornou negativa, diante de inconsistência do endereço indicado (ID. 59351539);

O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora, de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou ao remetente com a observação de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”.

Nesse sentido, o autor também providenciou o protesto do título junto ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá, constando certidão de que o devedor foi intimado através de edital publicado no Jornal Diário de Cuiabá dia 27/02/2018 (ID 59351540).

A mora se encontra devidamente constituída.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021